Tribunal: TJES
Processo: 5016736-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016736-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXPRESSO SERRANO LTDA

AGRAVADO: GDL TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS S/A

RELATOR(A): DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REGISTRO DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE LIDE SOBRE A PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, em ação proposta por empresa que busca o registro de escritura pública de compra e venda de imóvel rural, sob alegação de impedimento indevido em razão de impugnação apresentada por confrontante perante o registro de imóveis.
2. O imóvel objeto da lide encontra-se registrado sob matrícula nº 130 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 2ª Zona de Cariacica/ES, havendo resistência ao registro com base em alegação de sobreposição e anterioridade de propriedade por parte de terceiro, ensejando, inclusive, anterior suscitação de dúvidas extinta sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, de modo a autorizar o registro da escritura de compra e venda do imóvel, mesmo diante de impugnação apresentada por terceiro que alega ser proprietário da área.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia envolve suposta sobreposição de áreas e alegação de titularidade por parte de terceiro, o que revela a existência de lide sobre a propriedade, a ser dirimida mediante dilação probatória.
5. A análise da tutela provisória deve limitar-se à verificação de seus requisitos legais, sendo incabível o esgotamento do mérito da controvérsia na via recursal.
6. A plausibilidade do direito alegado pela agravante encontra-se comprometida pela existência de dúvida razoável quanto à titularidade do bem, não sendo recomendável a concessão de tutela que autorize o registro, sob risco de prejuízos irreversíveis.
7. A urgência invocada pela parte agravante, embora relevante, é mitigada pela possibilidade de prejuízo reverso à parte confrontante e ao sistema registral, diante da possível sobreposição de registros.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória para registro de imóvel deve observar a existência de probabilidade do direito e perigo de dano, não sendo cabível quando há controvérsia relevante sobre a titularidade da área. 2. A existência de impugnação fundamentada e de sobreposição registral afasta a urgência e recomenda a instrução probatória para solução da lide.”
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/1973, arts. 213, §§ 2º, 5º e 6º; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 0351890-07.2020.8.08.0000, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 04.08.2020, DJ 13.10.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 0351690-06.2017.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, DJ 19.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5016736-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EXPRESSO SERRANO LTDA

AGRAVADO:
GDL TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de “agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência” interposto por
EXPRESSO SERRANO LTDA
em face da decisão acostada em id. 10510395, proferida nos autos n.º 5004977-75.2024.8.08.0012 da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões de id. 10510389, alega a agravante que em 06.12.2015 adquiriu o imóvel registado no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona de Cariacica/ES, sob matrícula nº. 48.521, a época, que atualmente está registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 1º Ofício da 2ª Zona de Cariacica/ES, sob matrícula nº. 130, com a seguinte descrição: uma área rural, medindo 179.070,44 m2, desmembrada de maior porção da área n.º 01, situada em Porto de Engenho e Rangel, no município de Cariacica/ES, conforme coordenadas descritas na escritura pública de compra e venda datada em 06.02.2015, Livro 247, Folhas 90, do Cartório de Tabelionato e Registro Civil de Viana/ES.

Prossegue com o relato que ao buscar proceder o registro da respectiva escritura de compra e venda, em razão das exigências do cartório em razão do constante no do §2º do art. 231 da lei 6.015/733, foi necessário a intimação pelo RGI dos confrontantes para manifestação fundamentada sobre o georreferenciamento da área ora apresentado pela autora.

Ainda, aduz que a confrontante GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A. impugnou o registro alegando que a área objeto de registro é de sua propriedade, todavia, sem qualquer prova do alegado, o que, segundo a tese defendida pela agravante, contraria o disposto no §5º do art. 213 da Lei de Registros Públicos. O impasse, ainda culminou em Suscitação de Dúvidas com amparo no §6º do art. 213 da Lei 6.015/73, que tramitou sob o n.º 5009430-84.2022.8.08.0012, que, após manifestação do Ministério Público, foi extinto sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, sob fundamento de existência de alegação de litígio sobre propriedade, remetendo o processo a via ordinária.

Assim, defende a recorrente, tanto na origem como no presente recurso, que o impedimento ao registro de sua propriedade em razão da dita impugnação é infundado e indevido, além de causar prejuízos. Assim, requer a apreciação
inaudita altera parte
do requerimento de reforma da decisão que indeferiu a tutela postulada na origem, de modo a restar determinado que se oficie o Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 2ª Zona de Cariacica, para que proceda o registro da escritura pública de compra e venda do imóvel matriculado sob nº. 130, entabulada pelo agravante com o Sr. Danilson Laranja e sua esposa Terezinha Laghi Laranja.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (id. 10793291).

Sem contrarrazões.

Manifestação da r. PGJ pela não intervenção (id. 12887144).

Pois bem.

Como é cediço,
“
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.
” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Atento à tais premissas, consigno desde logo que após detalhada análise deste caderno processual eletrônico, entendo, tal qual na decisão de efeito, que o recurso em apreço não merece prosperar.

Desde logo, registro que existe lide sobre a propriedade da área cujo registro se pretende.

Em detida leitura do caderno processual, é possível inferir que a GDL aponta ser proprietária da área rural na mesma região, composta pelas matrículas 23.335, 23.667 e 23.666, todas cadastradas no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 2ª Zona de Cariacica/ES, desmembradas da matrícula nº.130, antiga matrícula nº. 48.521. Segundo aduziu perante o oficial registrador, a área cujo registro se pretende não corresponde ao remanescente da matrícula nº. 130 (Cariacica), mas sim a matrícula nº. 24.670 (Serra) cadastrada no cartório do 1º Ofício da 2º Zona de Serra, cuja, apontando ser esta de sua propriedade.

Apesar da argumentação da agravante sobre ausência de identidade das áreas, inclusive sobre a descrição divergente de ambas, entendo ser temerário determinar o registro da área antes da oitiva da parte contrária e sem a instrução probatória na origem.

Diante disso, ao contrário da tese sustentada neste recurso, inexiste impugnação infundada ao registro. Ao contrário, o caso comporta dúvida razoável, que necessita ser dirimida em sede de instrução probatória nos autos de origem.

Não bastasse, a urgência alegada, apesar de relevante, verifica-se também em reverso, ou seja, o registro do imóvel de forma prematura pode ocasionar prejuízos irreversíveis, dentre os quais a inserção de gravames e até sua alienação a terceiros de boa-fé.

Eventual averiguação acerca de sobreposição de áreas e precedência de titularidade poderá ser dirimida em perícia judicial a ser realizada na origem.

Inclusive, em caso similar o pedido de tutela só foi analisado por este E. Tribunal após dita perícia.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO APELO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA. DUPLICIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRECEDÊNCIA E PREVALÊNCIA DO MAIS ANTIGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIORIDADE. PLEITO DE DEMARCAÇÃO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS CONFINANTES. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS PRETENSÕES. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PODER GERAL DE CAUTELA. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL EM LITÍGIO. 1 - A despeito da identidade entre as razões recursais e a inicial da demanda em exame, verifica-se que as teses se revelam suficientes para redarguir os fundamentos da decisão impugnada, circunstância que satisfaz a regularidade formal do apelo interposto e não importa em ofensa ao princípio da dialeticidade, sobretudo em razão do interesse dos apelantes acerca da reforma da sentença. Preliminar rejeitada. 2 - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado reputa suficientes as provas produzidas durante a instrução, assim funcionando dentro do seu livre convencimento motivado, de maneira a invocar os fundamentos e elementos probatórios para alcançar sua convicção (CPC, art. 131). Preliminar não acolhida. 3 - Existindo duplicidade de registros, há de prevalecer o mais antigo, no caso, àquele pertencente ao acervo do espólio apelado, representado pela matrícula nº 50.056, fl. 1, do Livro 02, no Cartório do 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona da Serra, tendo por base a aplicação do principio da prioridade que vem estampado nos arts. 182 e , da . 4 -
Restou incontroverso nos autos a existência de sobreposição da área de 13.938,77 m2 em relação aos registros imobiliários de titularidades das partes litigantes, estando referida área constando como inclusa em duas áreas maiores e de registros imobiliários distintos, de modo que a perícia judicial indicou ter havido sobreposição de áreas, ao passo que as partes litigantes detêm títulos dominiais sobre a mesma fração de terras, o que inviabiliza, desde logo, o desate da questão na via demarcatória.
5 - Em razão da decisão pela
precedência e prevalência do registro imobiliário
em nome do acervo do espólio de Alberto Daniel, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados pelos apelantes, até porque, tendo a inicial também formulado pedido demarcatório, necessário seria a citação de todos os confinantes da propriedade objeto da pretensa demarcação, a teor disposto nos . 6 - Não merece reparo a sentença que cuidou da necessidade de prévia definição do domínio, como prejudicial em relação aos demais pedidos formulados pelos apelantes, estando aqui inserida a pretensão liminar para restringir qualquer alienação do imóvel em litígio. 7 - Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. 8 -
Restando comprovada a plausibilidade do direito e o risco de perigo de dano pela demora do provimento final, a título de poder geral de cautela (art. 798, do CPC), possível é a determinação de impedimento da continuidade do esbulho perpetrado pelos apelantes em relação a área sobre a qual pleitearam mas não obtiveram o reconhecimento do domínio
, cabendo a ordenar a imediata desocupação do imóvel em envolvido na causa. (Data da publicação: 22/abr/2015, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Número: 048.09.025969-7 | 0025969-59.2009.8.08.0048, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES).

Assim, sem um maior aprofundamento sobre o mérito, o que deverá ser feito na origem após a instrução probatória, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo-se manter incólume a decisão hostilizada.

Isto posto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.